Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-91.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001783-91.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC– NÃO CONSTATAÇÃO – DECISÃO DESFAVORÁVEL – MERO INCONFORMISMO – PATENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos por
Áureo Cândido Costa
contra acórdão desta Câmara, que por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos dos Embargos à Execução nº 1001783-91.2018.8.11.0003 que visava desconstituir auto de infração ambiental.

Em suas razões recursais, o embargante defende que os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, uma vez que “
ficou expressamente reconhecido diante dos fatos e documentos que o Embargante atendeu todas as solicitações exigidas pela notificação n° 105636
” o que resultou na expedição da Licença pelo órgão ambiental, e na consequente “
regularidade do projeto apresentado
”; logo, é patente a nulidade da Certidão da Divida ativa que deu ensejo à Execução Fiscal Embargada (Id. 83848991, fl.02).

Aduz, que apenas deu início às obras em seu projeto antes do tempo, em razão da demora injustificável do órgão Público, de maneira que não pode ser penalizado pela mora da Administração.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja julgado improcedente o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso ora embargado (Id. 83848991, fl.04).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, esclareço que os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem. Dada a rara clareza da hipótese em exame, esclareço desde já que os embargos não merecem ser acolhidos.

A uma, pois o embargante, sequer aponta o vício existente no acórdão embargado, ou seja, não indica se há obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Apenas assinala que
“
é possível rever, através dos embargos, erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais
” (Id. 83848991, fl.02).

A duas, pois o recorrente se limita apenas e tão somente a querer que se reaprecie a matéria, descrevendo mais uma vez os fatos segundo sua perspectiva, para que se desconstitua a multa lavrada, que deu origem a Certidão de Dívida Ativa.

Tanto é verdade que em suas curtas razões recursais, se direcionou ao colegiado argumentando que “
não se discute quanto a necessidade ou não de licenciamento ambiental
”, mas sim
“a insubsistência do auto de infração
” (Id. 83848991, fls. 03 e 04).

Ora, legalidade ou não do auto de infração, não pode ser avaliada em sede de embargos de declaração como se fosse um pedido de reconsideração.

A meu juízo, nota-se com clareza, que o que existe é o inconformismo puro e simples do recorrente com o julgado que lhe foi desfavorável, o que não deve servir de manejo do recurso esclarecedor visto que inexistente os vícios elencados no texto legal, os quais repise-se, sequer foram apontados pelo embargante.

Dessa forma, se a parte está irresignada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Neste sentido, vejamos Jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Dessa maneira, não havendo quaisquer das máculas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanada, o recurso em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de modo que seu não provimento é medida impositiva

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021